Tribunal: TJDFT
Processo: 0707018-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707018-93.2022.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, KAIROS ACESSOS E SEGURANCA LTDA EMBARGADO: KAIROS ACESSOS E SEGURANCA LTDA, NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA D E S P A C H O KAIRÓS ACESSOS E SEGURANÇA LTDA interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 44258588. Neste contexto, dê-se vista a Embargada NEW LINE SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA, nos termos § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília-DF, 28 de março de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator